Tribunal: TJSP
Processo: 1501918-33.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501918-33.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante WILLIAM
OLIVEIRA MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a um ano, onze meses e dez dias
de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e noventa e quatro dias-multa, no
piso mínimo, substituída a carcerária por uma sanção restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por
dez dias-multa, no piso mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-33.2019.8.26.0540 -Voto no 36.387.
2
Apelação Criminal no 1501918-33.2019.8.26.0540 – Comarca de Mauá.
Apelante: William Oliveira Miranda.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.387.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Mauá, o réu William Oliveira Miranda foi
condenado como incurso nos artigos 33, § 4o, c.c. 40, VI, ambos da Lei
no 11.343/06, a dois anos e onze meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e duzentos e noventa a um dias-multa, no
piso mínimo, porque no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 13h,
na Avenida José Moreira, 100, Jardim IV Centenário, naquela cidade,
previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com a
adolescente Yasmin da Silva Gomes, vendia, trazia consigo e
guardava, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, trinta e nove microtubos de
“crack”, com peso líquido de 5,8g, e dez invólucros de cocaína, com
peso líquido de 9,1g, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física ou psíquica.
Inconformado, o réu recorreu em busca da
absolvição por insuficiência de provas. De forma alternativa, pretende a
aplicação do maior redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antitóxicos, a mitigação do regime prisional e a imposição de sanções
alternativas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-33.2019.8.26.0540 -Voto no 36.387.
3
2. A materialidade delitiva está provada pelos
autos de exibição e apreensão e pelos laudos de constatação e de
exame toxicológico, atestando que o material apreendido era cocaína,
substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica
(fls. 11/12 e 86).
A autoria também não comporta dúvida, em face
do que se apurou na instrução do processo.
Interrogado no inquérito o réu confessou a
prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando ter agido na
companhia da adolescente Yasmin, e em Juízo negou envolvimento nos
fatos (fl. 6 e registro digital).
Entretanto, a versão exculpatória do apelante
não convenceu e acabou desmentida pelo conjunto probatório.
Nos aspectos relevantes, os policiais civis
relataram que, durante campana realizada nas imediações do local,
conhecido ponto de venda de tóxicos, viram movimentação típica de
mercancia, bem coo que o apelante e a menor Yasmin atendiam
indivíduos, supostos usuários, que ali chegavam, recebiam algo deles
e, depois de pegarem algo num sofá velho situado nas proximidades,
entregavam a essas mesmas pessoas. Resolveram fazer a abordagem
e localizaram R$.50,00 em poder da adolescente e no sofá as drogas
referidas na denúncia, embaladas em porções individuais. Indagados, o
réu e a menor admitiram na ocasião a prática da venda de
entorpecentes (registro digital).
A adolescente Yasmin admitiu, ao ser ouvida no
inquérito, que traficava entorpecentes na companhia do réu, seu então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-33.2019.8.26.0540 -Voto no 36.387.
4
namorado (fl. 5).
No caso em pauta, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de concreto
se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles,
prestado sob o compromisso legal, não sendo crível que fossem
levianamente imputar um crime de tal gravidade a um inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo dão
conta de suas atividades no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão, em
local justamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, a
dinâmica dos fatos relatada pelos policiais, a quantidade e o
fracionamento do tóxico apreendido, em porções para pronta entrega
ao consumo de terceiros, não deixaram dúvida quanto a se destinar o
entorpecente ao insidioso comércio, o que de resto ficou demonstrado
pelo que admitiram o réu e a adolescente no calor dos acontecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-33.2019.8.26.0540 -Voto no 36.387.
5
Cumpre ainda ponderar que o crime de tráfico
de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a
simples posse da droga pelo agente para fim de entrega a terceiro
sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que
haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Demais disso, ainda que se possa crer que o réu
seja também usuário de entorpecentes, nada impedia pudesse ele
exercer também o comércio do tóxico, o que não é incomum nesse
meio, até como forma de sustentar o vício.
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação de tráfico de entorpecentes feita na
denúncia contra o réu, motivo pelo qual a condenação deu ao caso
justa solução e fica mantida.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no
mínimo legal para a espécie, e em seguida incidiu o adequado aumento
de um sexto pela circunstância decorrente do envolvimento de
adolescente no crime de tráfico.
De outra parte, presentes os requisitos legais, o
douto magistrado de primeiro grau corretamente reconheceu a
incidência da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-33.2019.8.26.0540 -Voto no 36.387.
6
Lei no 11.343/2006, mas o fez adotando o índice de metade, o que
comporta reparo, na medida em que a quantidade de entorpecentes
apreendida -5,8g de “crack” e 9,1g de cocaína- não era expressiva a
ponto de justificar o rigor adotado. Assim, cabe agora reconhecer ser
cabível a redução no patamar máximo de dois terços, alcançando-se
um total definitivo de um ano, onze meses e dez dias de reclusão e
cento e noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional pode ser o aberto, mais
adequado à primariedade do réu e à quantidade de pena carcerária a
ele imposta.
Por derradeiro, cabe substituir a pena privativa
de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por
dez dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, para os fins especificados é de rigor o
provimento parcial do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a um ano, onze
meses e dez dias de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e
noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo, substituída a
carcerária por uma sanção restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e
por dez dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -